Tribunal: TCU
Processo: 014.543/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador  Juventude Cidadã cujo objeto consistiu na execução projeto Projovem Trabalhador no aludido município, de forma a qualificar social-profissionalmente 500 jovens do Município, com vistas a inserir, no mínimo, 30% dos jovens no mundo do trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Waldeles Cavalcante, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299562, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Barra de São Francisco/ES, cujo objeto consistiu na execução projeto Projovem Trabalhador no aludido município, de forma a qualificar social-profissionalmente 500 jovens do Município, com vistas a inserir, no mínimo, 30% dos jovens no mundo do trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Waldeles Cavalcante, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Waldeles Cavalcante, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/11/2012 371.732,23 Débito 25/2/2013 10.823,88 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Waldeles Cavalcante a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 75.500,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, para as medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, ao Ministério do Trabalho e Emprego, e ao responsável, para ciência.